Tribunal: TJMT
Processo: 1030798-95.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030798-95.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN MARCO - CNPJ: 03.745.977/0001-26 (RECORRENTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO 9 DO FONAJE. LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO NO JUIZADO ESPECIAL LIMITADA À COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A legitimidade para figurar no polo ativo das demandas propostas perante os Juizados Especiais Cíveis encontra-se disciplinada no artigo 8º da Lei nº 9.099/95, que estabelece rol taxativo de pessoas legitimadas, não contemplando expressamente os condomínios edilícios.

O Enunciado 9 do FONAJE estabelece que "O condomínio residencial poderá propor ação no Juizado Especial, nas hipóteses do art. 275, inciso II, item b, do Código de Processo Civil", que se refere exclusivamente à cobrança de quantias devidas ao condomínio.

A interpretação restritiva justifica-se pela própria natureza do sistema dos Juizados Especiais, que privilegia a simplicidade, a informalidade e a celeridade processual, conforme preconizado no artigo 2º da Lei nº 9.099/95.

A presente demanda versa sobre indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto dano em equipamento do condomínio (elevador), não se enquadrando na hipótese excepcional prevista no Enunciado 9 do FONAJE.

Recursos conhecidos e providos para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diantee do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

a)

CONDENAR
a Energisa ao pagamento de R$17.816,28 (dezessete mil oitocentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde o desembolso;

b)

CONDENAR
a Seguros Sompo, solidariamente, ao pagamento do mesmo valor, observado o direito de regresso entre as rés, caso cabível;

c)

CONDENAR
a Reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

(...)”

Em suas razões recursais, a HDI Seguros do Brasil S.A. suscitou preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à rejeição das preliminares e a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da matéria. No mérito, alegou ausência do dever de indenizar, pois o segurado iniciou os reparos antes da regulação do sinistro, impossibilitando a análise da peça danificada.

Por sua vez, a Energisa Mato Grosso suscitou preliminarmente a incompetência absoluta do Juizado Especial pela complexidade da causa e a ilegitimidade ativa do condomínio autor. No mérito, sustentou a ausência de falha na prestação do serviço.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO

Com efeito, o condomínio residencial não possui legitimidade para atuar no Juizado Especial, conforme art. 8º, § 1º, inciso II, da L

A legitimidade para figurar no polo ativo das demandas propostas perante os Juizados Especiais Cíveis encontra-se disciplinada no artigo 8º da Lei nº 9.099/95, que estabelece:

“Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;”

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da
Lei no 9.790, de 23 de março de 1999
;
(Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009)

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do
art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001
.
(Incluído pela Lei nº 12.126, de 2009)

Além disso, o Enunciado n.º 9 do FONAJE dispõe com clareza:

"
O condomínio residencial poderá propor ação no Juizado Especial, nas hipóteses do art. 275, inciso II, item b, do Código de Processo Civil
."

O dispositivo mencionado no enunciado (art. 275, II, "b" do CPC/1973) refere-se especificamente à cobrança ao condômino de quaisquer quantias devidas ao condomínio. Trata-se, portanto, de uma exceção à regra geral de legitimidade ativa, permitindo ao condomínio figurar como autor apenas em ações de cobrança de despesas condominiais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS – CONDOMÍNIO EMPRESARIAL – ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE PORTE “DEMAIS” – INAPLICABILIDADE DO ART. 8º, § 1º, II, DA LEI 9.099/95 – ILEGITIMIDADE ATIVA – ENUNCIADO Nº 9 DO FONAJE – APLICAÇÃO RESTRITA A CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É ilegítima para litigar no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis a associação classificada como sociedade empresária de porte “demais”, nos termos do art. 8º, § 1º, inciso II, da Lei n. 9.099/95.

Inaplicável ao caso o Enunciado nº 9 do FONAJE, que limita a possibilidade de cobrança de taxas condominiais perante o Juizado Especial aos condomínios de natureza estritamente residencial.

Reconhecimento da ilegitimidade ativa que impõe a extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, IV da lei 9.099/95.

(N.U 1025893-24.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/05/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

No caso em análise, a demanda versa sobre indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto dano em equipamento do condomínio (elevador), não se enquadrando na hipótese excepcional prevista no Enunciado 9 do FONAJE.

Assim, considerando que a presente demanda versa sobre indenização por danos materiais e morais, e não sobre cobrança de despesas condominiais, reconheço a ilegitimidade ativa do condomínio autor para figurar no polo ativo da presente demanda no âmbito dos Juizados Especiais, o que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante do acolhimento desta preliminar, resta prejudicada a análise das demais preliminares e do mérito dos recursos.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e
dou-lhes
provimento para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade ativa do condomínio, julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do desfecho do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025